Tribunal: TJDFT
Processo: 0707921-64.2023.8.07.0010
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-03-04
Data de publicação: 2024-03-11

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. CONTRATAÇÃO DIGITAL. COMPROVAÇÃO. SAQUE DE LIMITE. ASSINATURA DIGITAL COMPROVADA. AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I – Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora conta a sentença que julgou improcedente o pedido inicial, que visava a declaração de nulidade do contrato de cartão de crédito consignado, a declaração de inexigibilidade da cobrança de boleto além da condenação do BANCO PAN S.A a devolver o indébito no valor de R$ 329,26 e dano moral no valor de R$ 21.000,00. Em suas razões, ID 54216349, sustenta, em suma, que no dia 10 de maio de 23 foi oferecido, por meio de ligação telefônica, um cartão benefício administrado pela parte requerida com o limite de R$ 4.200,00 (quatro mil e duzentos reais), o que foi aceito por ele, mas que 28 de junho de 2023 foi deposita pela recorrida o valor de R$ 3.031,97 em sua conta do BRB sem que o recorrente tivesse solicitado quaisquer serviços bancários junto à ré. Argumenta, que apenas através de consulta ao INSS que soube dos descontos em conta relativo ao cartão de crédito consignado. Alega que nunca solicitou o valor depositado em sua conta de outro banco e que aguardava o cartão físico para operações, caso fosse desbloqueado. Requer, ao final, a reforma da sentença para julgar procedente o pedido inicial.
II – Recurso próprio, tempestivo e dispensado de preparo ante a gratuidade de justiça, que ora defiro. Contrarrazões apresentadas (ID 54216351).

III – Cuida-se de relação jurídica de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada a partir das regras estabelecidas pelo Código de Defesa do Consumidor. Consoante estabelece o art. 14 do CDC, em regra, a responsabilidade do fornecedor de serviços é objetiva, respondendo pelos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, independentemente da existência de culpa. Tal responsabilidade só é excluída quando o fornecedor consegue provar que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste, ou que o fato ocorreu por culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros (artigo 14, §3.o).
IV – O cerne da questão é solucionar quanto a legitimidade da contratação de saque em cartão de crédito consignado e suas consequências.
V – Na situação em exame a parte recorrente não nega que realizou a contratação de cartão de crédito junto à recorrida, porém alega que aguardava o cartão físico e que não realizou a operação de saque em cartão de crédito.
VI – Ocorre que a recorrida demonstrou que a contratação do cartão ocorreu eletronicamente com aceite via reconhecimento facial mediante captura de self e apresentação de documento de identidade (ID 54216333). Atestou ainda a geolocalização do dispositivo ao tempo da contratação digital do cartão de crédito consignado. Por outro lado, não há impugnação quanto à veracidade das informações trazidas no documento pela recorrida seja pela inconsistência da geolocalização ou mesmo de que o aparelho celular não pertence ao autor, por exemplo, sendo, portanto, considerada legítima a contratação do cartão.
VII – Em relação à realização do saque do limite do cartão, no ID 54216333 p. 16 consta a assinatura digital do cliente na operação. Insta destacar que todas as condições da contratação estão previstas no contrato ID 54216333 p. 11 e 12 quando informado o valor do saque, parcelas, a conta do beneficiário a receber o crédito. Outrossim, o valor do saque foi devidamente creditado na conta indicada de titularidade do próprio contratante/recorrente.
VIII – Assim, não comprovada a falha na prestação do serviço por parte da requerida e comprovada a legitimidade da contratação das operações realizadas de forma digital, a manutenção da sentença é medida que se impõe.
IX – Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida. Condeno a parte recorrente vencida ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios que fixo em 10% do valor corrigido da causa, contudo suspendo a exigibilidade na forma do art. 98, § 3o, do CPC, que ora defiro.
X – A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.